Tribunal: TJMT
Processo: 1025333-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025333-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LUZIA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 343.493.911-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025333-17.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NA ORIGEM E QUE SOBRE ELAS A DECISÃO IMPUGNADA NÃO TRATOU – PENHORA DE VEÍCULOS – QUESTÃO QUE NÃO FOI COMBATIDA NO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AGRAVO DESPROVIUDO – DECISÃO MANTIDA.

As questões não arguidas na origem e por isso mesmo não tratadas pela decisão impugnada não podem ser objeto de análise do recurso.

A falta de impugnação específica obsta o pronunciamento pela Corte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravante:
Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante Leigna Ferreira de Oliveira

Agravada:
Luzia Vasconcelos da Silva

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante Leigna Ferreira de Oliveira
contra
decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença no
1015351-43.2019.811.0003
(extraída da

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.
1015351-43.2019.811.0003)

apresentado por
Luzia Vasconcelos da Silva

em face de
Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante Leigna Ferreira de Oliveira

aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 165835992, proferida em 16.8.2024)
: deferiu, parcialmente, o pedido de penhora formulado pela exequente, bem assim determinou a constrição sobre os "
veículos descritos nos (Id.148759219 e Id.148759220) – marca/modelo: Honda/CG 160 Start – placa: RRI8C14, marca/modelo: I/Toyota Hilux SWSRXA4FD – placa: QCN0950 e marca/modelo: Ford/KA SE – placa: QBT0417), todos de propriedade do executado, com fulcro no artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação, nos endereços constantes dos extratos em anexo.
".

Pede a concessão da gratuidade da justiça.

Informa que foi proposta por
Luzia Vasconcelos
aqui agravada a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos que foi julgada procedente e que
determinou ao então requerido
Leandro Moraes Ferreira
que outorgasse
a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias) a contar da intimação, bem como que
condenou o então requerido

Leandro Moraes Ferreira

ao pagamento de:

a-
IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

b-
Danos morais no valor de R$10.000,00;

c-
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Informa ainda que a sentença mantida em grau de

Apelação transitou em julgado em 1.6.2022 e que antes mesmo da fase de Cumprimento de Sentença iniciado em 24.9.2022 o então requerido
Leandro Moraes Ferreira

faleceu (8.4.2022), bem como que em 31.5.2022 a propriedade do imóvel objeto da ação de conhecimento foi transferido para
Linda Lamar
.

Alega que, assim, tornou impossível cumprir a sentença e que a então autora e agora exequente
Luzia Vasconcelos da Silva
contribuiu para que
Leandro
não lograsse êxito no cumprimento da obrigação imposta pela referida sentença, porquanto
Luzia
outorgou procuração do mesmo imóvel para terceira pessoa.

Relata, em sínese, que em razão da transferência da propriedade do imóvel para o nome de
Linda Lamar
foi que formulou, em sede de Impugnação, o pedido de suspensão do presente Cumprimento de Sentença, inclusive para que se aguardasse a conclusão da Ação Declaratória de Nulidade/Anulatória de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais no 1025748-59.2022.811.0003 que propôs em face de
Linda Lamar
e de
Luzia Vasconcelos
, com o objetivo de invalidar a Escritura Pública de Compra e Venda e Registro Imobiliário de Transferência do bem registrado na matrícula 99.884 para o nome de
Linda Lamar
, cuja ação tramita na 2a Vara Cível de Rondonópolis. Também foi pedida a conexão entre os dois processos, contudo os pedidos foram indeferidos e a decisão foi atacada pelo anterior Agravo de Instrumento n. 1001700-74.2024.811.0000 que foi julgado deserto.

Relata ainda que na sequencia sobreveio a decisão ora impugnada que, sem oportunizar o contraditório e sem homologar os cálculos, determinou a penhora e remoção de veículos do Espólio.

Defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada para obter a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença até o deslinde da Ação Declaratória de Nulidade/Anulatória de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais no 1025748-59.2022.811.0003 que propôs em face de
Linda Lamar
e de
Luzia Vasconcelos
e obter também o desbloqueio dos veículos penhorados.

Após alegar a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação postulada no Cumprimento de sentença e postular a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada, repete argumentos e pede, ao final, o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 240470180) foi feito o pagamento do preparo (id. 242795163).

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 243565689).

Contraminuta no id. 249208183.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025333-17.2024.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante Leigna Ferreira de Oliveira

Agravada:
Luzia Vasconcelos da Silva

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado
Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante Leigna Ferreira de Oliveira

é saber se é caso de reforma da decisão que
deferiu, parcialmente, o pedido de penhora formulado pela exequente, bem assim determinou a constrição sobre os
"
veículos descritos nos (Id.148759219 e Id.148759220) – marca/modelo: Honda/CG 160 Start – placa: RRI8C14, marca/modelo: I/Toyota Hilux SWSRXA4FD – placa: QCN0950 e marca/modelo: Ford/KA SE – placa: QBT0417), todos de propriedade do executado, com fulcro no artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação, nos endereços constantes dos extratos em anexo.
".

Cuida-se, na origem,
de Cumprimento de Sentença
(
mantida pelo acórdão da Apelação no
1015351-43.2019.811.0003
)
extraída da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
que foi proposta por
Luzia Vasconcelos da Silva
agora exequente e aqui agravada, cuja sentença exequenda, que julgou procedente a referida Ação de Obrigação de Fazer,
determinou ao então requerido
Espólio de Leandro Moraes Ferreira

agora executado e aqui agravante que
efetuasse a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979),
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias)
a contar da intimação
e
condenou o
Espólio de
Leandro Moraes Ferreira

ao pagamento de
:

a-
IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

b-
Danos morais no valor de R$10.000,00;

c-
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

O
Espólio de Leandro Moraes Ferreira

recorreu da sentença e teve desprovida sua Apelação
no 1015351-43.2019.0003 em 15.12.2021.

Assim, a parte contrária, ou seja,
Luzia Vasconcelos da Silva
iniciou este Cumprimento de Sentença
e a decisão impugnada determinou a penhora de veículos, a fim de satisfazer o débito de R$17.000,00 perseguido pela exequente agravada
.

Quanto as teses arguidas neste recurso pelo
Espólio
agravante
“
impossível cumprir a sentença e que a então autora e agora exequente
Luzia
contribuiu para que
Leandro
não lograsse êxito no cumprimento da obrigação imposta pela referida sentença, porquanto
Luzia
outorgou procuração do mesmo imóvel para terceira pessoa”

e de

“suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença e a averbação deste referido Cumprimento de Sentença nas margens da matrícula 99.884 do CRI de Rondonópolis, bem como a conexão deste Cumprimento de Sentença com a citada Ação Declaratória de Nulidade/Anulatória de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais no 1025748-59.2022.811.0003 que propôs em face de
Linda Lamar
e de
Luzia Vasconcelos
.”

já foram arguidas no anterior Agravo de Instrumento no 1001700-74.2024.811.0000
que não foi conhecido em 1.2.2024
.

Logo, quanto a essas referidas teses operou-se a preclusão e sobre elas não há mais o que se analisar.

Sobre o assunto:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO RESOLVIDA POR MEIO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que manteve decisão anterior, por seus próprios fundamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a questão objeto do recurso foi resolvida por decisão anterior, já impugnada pela parte, por meio de recurso que não foi conhecido por sua intempestividade
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A decisão de origem se limitou a reafirmar fundamentos de decisão anterior que já havia sido objeto de recurso não conhecido, consolidando- se a preclusão consumativa sobre a questão
;

3.2. O recurso não pode ser conhecido por ventilar matéria já alcançada pela preclusão, à luz dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil
; IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: Já tendo havido anterior provocação do juízo a quo sobre o tema, e proferida decisão, não impugnada tempestivamente, a questão restou coberta pelo manto da preclusão, obstando-se nova discussão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 505, 507 e 932, III. (TJ-PR 00828912320248160000 Ponta Grossa, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/08/2024, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)”
(grifei).

Aliás,
a decisão impugnada sequer tratou de pedido de conexão
/
suspensão
do Cumprimento de Sentença com a Ação Anulatória no 1025748-59.2022.811.0003 que foi proposta pelo Espólio aqui agravante em face da exequente
Luzia Vasconcelos
aqui agravada e de terceira pessoa.
Inclusive, não se verifica que tal pedido tenha sido formulado na origem
.

Realça-se que a
natureza jurídica do recurso é a reforma
do que foi tratado pelo juízo de origem
e não resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja,
a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância,
de modo que não há omissão no acórdão que
, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida,
não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau
.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

(grifei).

No que diz respeito à penhora determinada pela decisão impugnada sobre veículos do
Espólio
executado aqui agravante não há impugnação específica
.

Reitera-se que o Agravo Limitou a pedir a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença e o reconhecimento de conexão com a Ação Anulatória no 1025748-59.2022.811.0003 que propôs em face da exequente e de terceira pessoa.

Importante registrar que a regra do inciso III, do art. 1.016 do CPC,
prescreve como requisito para a interposição do Agravo de Instrumento
“
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
”, cujo requisito não restou demonstrado pela
falta de combate aos fundamentos adotados
pela decisão impugnada.

E a falta de combate específico obsta o conhecimento do Agravo,
porquanto é requisito do recurso o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.”

(grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)”

(grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-
3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”

(grifei).

Aliás,
a penhora sobre veículos há muito já tinha sido deferido
, conforme se verifica da decisão,
irrecorrida
, proferida em 27.3.2024 (id. de origem 148757263), cujo fragmento se transcreve:

“
D E C I D O
:

Preambularmente, atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça,
DENOMINADO “
RENAJUD
”, QUE POSSIBILITA A BUSCA
ON-LINE
DE VEÍCULOS
, bem como, averbar restrições, hei por bem em
deferir
parcialmente o pedido formulado no petitório de (Id.144628581), somente com relação a transferência dos bens livres e desembaraços localizados, de propriedade do executado (Espólio de Leandro Moraes Ferreira), observando-se o valor total da dívida, constante no cálculo atualizado, carreado no (Id.139770724), conforme extratos em anexos.
”.
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024